Tribunal: TJES
Processo: 0003180-40.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003180-40.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS LUIZA DE OLIVEIRA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0003180-40.2019.8.08.0008

APELANTES/APELADOS:
THAIS LUIZA DE OLIVEIRA, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA SEM NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 616 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA DE FRANQUIA VÁLIDA. REVISÃO DO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA COOPERATIVA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO contra sentença que, em ação indenizatória proposta por segurada, condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização securitária (R$ 94.120,20) e danos morais (R$ 7.000,00), em razão de negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a cooperativa estipulante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária por alegada doença preexistente é válida diante do cancelamento do contrato sem prévia notificação; (iii) determinar se o cálculo da indenização deve observar cláusula contratual de franquia e a natureza mensal do capital segurado, bem como a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, considerando as alegações iniciais, que indicam a participação da cooperativa na contratação do seguro.

4.A atuação ostensiva do estipulante na intermediação do contrato gera legítima expectativa no consumidor, atraindo a aplicação da teoria da aparência e ensejando responsabilidade solidária.

5.O cancelamento do seguro por inadimplência exige prévia notificação do segurado, sendo indevida a suspensão automática da cobertura, nos termos da Súmula 616 do STJ.

6.A ausência de notificação torna ilegal o cancelamento, devendo a recontratação ser interpretada como continuidade do vínculo original.

7.A doença diagnosticada durante a vigência do contrato originário não configura patologia preexistente, afastando a alegação de má-fé da segurada.

8.O contrato de seguro submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo dever de informação clara e adequada quanto às cláusulas restritivas.

9.A cláusula de franquia de 10 dias é válida quando expressamente prevista e comprovadamente conhecida pelo consumidor.

10.O valor da indenização deve observar a natureza mensal do capital segurado, com cálculo proporcional diário e dedução da franquia contratual.

11.A recusa indevida de cobertura securitária caracteriza dano moral, por agravar a situação de aflição do segurado.

12.O valor fixado a título de dano moral atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.Recurso da cooperativa desprovido e recurso da seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.O estipulante pode responder solidariamente pela indenização securitária quando sua atuação induz o consumidor a crer que é responsável pela cobertura, nos termos da teoria da aparência.

2.É indevido o cancelamento do contrato de seguro por inadimplência sem prévia notificação do segurado, sendo devida a indenização securitária.

3.A doença diagnosticada durante a vigência do contrato originário não pode ser considerada preexistente em recontratação decorrente de cancelamento irregular.

4.Cláusulas restritivas em contrato de seguro são válidas quando redigidas de forma clara e com ciência inequívoca do consumidor.

5.A recusa injustificada de pagamento de indenização securitária enseja compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 46, 47 e 54, §4º; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 616; STJ, AgInt no REsp 1.924.556/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer ambos os recursos e negar provimento ao recurso daCOOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
dois recursos
de
apelação cível
interpostos por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
em face da Sentença de ID 18262858, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
THAIS LUIZA DE OLIVEIRA,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagar à parte autora o valor de R$ 94.120,20 (noventa e quatro mil, cento e vinte reais e vinte centavos), a título de indenização securitária e R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais (ID 18262868), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
argui sua ilegitimidade passiva, aduzindo ser mera estipulante e facilitadora de pagamentos, não respondendo pela cobertura securitária.

Por sua vez, a
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
interpôs apelação (ID 18262876), alegando, em síntese, a legalidade da negativa por preexistência da doença em relação à proposta de 2018 e ausência de danos morais. Impugna o cálculo da indenização, afirmando que o capital segurado de R$ 1.045,78 é mensal e não diário, além de requerer a dedução da franquia de 10 dias prevista nas Condições Gerais.

Contrarrazões apresentadas por
THAIS LUIZA DE OLIVEIRA
pelo desprovimento dos recursos de apelação (IDs 18262874 e 18262881).

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito dos recursos apresentados, entendo devido tecer maiores considerações sobre as questões fáticas que permeiam a demanda.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
THAIS LUIZA DE OLIVEIRA
em face de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO.

Na inicial, a parte autora narra que contratou seguro de vida com a
MONGERAL AEGON
, tendo o
SICOOB
como intermediária. O seguro foi contratado em 11/10/2016 e, após inadimplência por ausência de saldo, foi cancelado unilateralmente pela seguradora, sem a devida notificação da autora. Em 11/05/2018, a autora buscou recontratar o seguro "nos mesmos moldes anteriores", mas foi diagnosticada com Colelitíase em 21/11/2017, patologia que exigiu cirurgia e repouso de 90 (noventa) dias, com início em 20/03/2019.

Relata que ao acionar a apólice, a seguradora negou o pagamento da indenização sob a alegação de doença preexistente e omissão na declaração de saúde.

Em razão disso, requereu: (i) a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 94.120,20 (noventa e quatro mil, cento e vinte reais e vinte centavos) a título de cobertura securitária; (ii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A parte ré
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
apresentou contestação às fls. 148/192 do PDF. Em suma, em sede de preliminares, alegou a prescrição da pretensão autoral, a falta de interesse de agir, a ilegitimidade passiva, por ser mera intermediária e a impugnação da gratuidade de justiça. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do CDC, ausência de responsabilidade solidária, bem como ausência de dano moral e material.

A
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
apresentou contestação às fls. 242/375, na qual defendeu que a recontratação do seguro não se confunde com a renovação da apólice. Arguiu que a autora teria omitido a doença preexistente na declaração de saúde e que a responsabilidade pela falha na recontratação seria do Sicoob. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Réplica às fls. 346/357 do PDF.

Por meio da decisão saneadora de fls. 358/362 do PDF, o magistrado
a quo
rejeitou as preliminares, fixou os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova com base no CDC e intimou as partes para especificarem as provas que desejam produzir.

A parte ré
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, à fl. 368, requereu a produção de prova pericial.

Laudo pericial acostado ao ID 51776945.

Após o trâmite processual, a r. sentença rejeitou a preliminar de prescrição, reconheceu a relação de consumo e a solidariedade das rés. Afastou a tese de doença preexistente por entender que o contrato de 2018 foi mera continuidade do vínculo de 2016, dada a ausência de notificação para purga da mora (Súmula 616 do STJ). Condenou as rés ao pagamento de R$ 94.120,20 a título de indenização securitária e R$ 7.000,00 por danos morais.

Feitos tais esclarecimentos, passo à análise do mérito dos recursos apresentados.

I - DA APELAÇÃO DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

Em seu arrazoado recursal (ID 18262868), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
pugna pelo afastamento da condenação solidária que lhe fora imposta, reiterando a tese defensiva de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que sua atuação restringiu-se apenas a conceder a facilidade de debitar em conta o prêmio do seguro contratado.

Sustenta que não possui poder para conceder ou negar indenizações e que todos os trâmites de aprovação de proposta, emissão de apólice e regulação de sinistros são de competência exclusiva da seguradora, não integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do serviço em discussão.

A controvérsia travada no recurso em apreço cinge-se à aferição da legitimidade do banco
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
para responder pelo pagamento de indenizações decorrentes do contrato de seguro discutido nos autos.

Inicialmente, impende registrar que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
[...] (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. [...] 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial"
(AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015). (AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Assim,
“A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, deve ser analisada in statu assertionis, ou seja, cabe ao julgador analisar as alegações autorais reputando-as abstratamente verossímeis, sem, contudo, confrontá-las com as provas então colacionadas, para, assim, aferir se presentes as condições da ação no quadro abstrato narrado.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020).

Na hipótese vertente, a narrativa autoral é clara ao apontar que a contratação do seguro de vida ocorreu por intermediação direta do SICOOB. Depreende-se que o ajuste foi formalizado no âmbito da agência bancária, sob a chancela e confiança depositada na instituição financeira, o que induz na consumidora a legítima expectativa de que a Cooperativa é garantidora do pacto.

Embora, em regra, o estipulante não responda pelo pagamento da indenização, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça aduz que
“em regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização securitária, atuando apenas como intermediário entre a seguradora e o segurado. Porém, pode ser considerado responsável caso sua atuação leve o contratante a acreditar que ele é o responsável pela cobertura (teoria da aparência)”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.924.556/MS, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11.09.2023, DJe de 15.09.2023).

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
SEGURO
RURAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA
.
ESTIPULANTE
.
TEORIA DA APARÊNCIA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária,
ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência)
, situação demonstrada na hipótese dos autos. 2. Legítima e regular a distribuição dinâmica do ônus da prova, na condição de regra de instrução, tendo em vista a maior facilidade do estipulante em trazer aos autos a minuta contratual e comprovar o cumprimento do avençado, incidindo, na hipótese, o art. 373, §1º, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. 3. A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 0002145-08.2021.8.08.0030, Relatora: Desa. HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19.07.2024)”

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – ESTIPULANTE – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE – INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA INSTITUIÇÃO ESTIPULANTE DESPROVIDO – APELO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO REVISTOS DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA.
1. Conquanto não ostente o estipulante, via de regra, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca o pagamento da indenização securitária, devem ser ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura, sob o influxo da teoria da aparência, situação demonstrada na hipótese dos autos.
2. O atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não implica desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia interpelação do contratante. 3. O mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Precedentes . 4. A indenização prevista na apólice deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA, índice expressamente previsto nas Condições Gerais do seguro, desde a data da contratação até a citação, a partir de quando correrão juros de mora, pela Taxa SELIC, até o efetivo pagamento, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção, sob pena de bis in idem. 5. Verificada a sucumbência recíproca das partes (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil), a redistribuição das verbas é medida que se impõe . 6. Recursos conhecidos. Apelo da instituição estipulante desprovido. Apelo da seguradora parcialmente provido . Sentença reformada em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004486020188080028, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, configurada a participação ostensiva da Cooperativa na comercialização do produto, é patente sua legitimidade para figurar no polo passivo e responder solidariamente pela lide.

Ante o exposto, deve ser mantida a responsabilidade da
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO.

Nesse passo, o recurso de apelação sob exame não merece prosperar.

II - DA APELAÇÃO DA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

A insurgência da seguradora apelante repousa, primordialmente, na tese de que a patologia que acometeu a autora seria preexistente à formalização da proposta de seguro datada de 11/05/2018, configurando, inclusive, má-fé da segurada por omissão de informações relevantes.

No tocante à alegada preexistência da doença e má-fé da segurada, a tese não prospera. Conforme acertadamente fundamentado pelo magistrado sentenciante, a relação contratual entre as partes teve início em 11/10/2016.

É fato incontroverso nos autos que a seguradora procedeu ao cancelamento unilateral da apólice em abril/2018 por inadimplência, sem, contudo, comprovar a prévia notificação da segurada para a purga da mora.

É cediço que, mesmo diante do atraso no pagamento do pela parte segurada, o cancelamento da apólice não se dá automaticamente.

De tal modo,
somente após a constituição em mora da parte Autora é que poderia a seguradora Requerida abster-se do pagamento da indenização contratada,
nos termos da Súmula nº 616 do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 616: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Portanto, inexistindo a notificação formal, o cancelamento efetuado pela seguradora restou eivado de ilegalidade, devendo a recontratação ocorrida em
11/05/2018
ser interpretada como mera
continuidade ou renovação
do vínculo original de 2016.

Considerando que a Colelitíase foi diagnosticada em 21/11/2017 — data em que o liame contratual iniciado em 2016 ainda deveria estar plenamente vigente — a patologia configura-se como evento
superveniente
à contratação e não preexistente.

Afasta-se, por consequência, a alegação de má-fé ou omissão voluntária da segurada no preenchimento da declaração de saúde em 2018, posto que a autora agiu na legítima expectativa de apenas restabelecer o seguro nos moldes anteriormente pactuados.

Quanto à impugnação ao cálculo da indenização e ao pedido de aplicação da franquia de 10 dias, sobre estes pontos, verifica-se que o magistrado sentenciante fundamentou a condenação no valor integral de R$ 94.120,20 (noventa e quatro mil, cento e vinte reais e vinte centavos), asseverando que tal montante, postulado na inicial, não fora objeto de impugnação específica pelas rés em suas respectivas peças defensivas.

Assim, o juízo de origem acolheu o cálculo da exordial que considerou o valor de R$ 1.045,78 como diária unitária multiplicada pelos 90 (noventa) dias de afastamento, sem realizar qualquer menção ou abatimento referente à franquia de 10 (dez) dias prevista na cláusula das Condições Gerais (fl. 298 do PDF).

Em sede recursal, a apelante sustenta que o valor de R$ 1.045,78 corresponde ao benefício mensal e que as Condições Gerais preveem expressamente a dedução da franquia.

Sabe-se que, em se tratando de contrato de seguro de vida, a relação jurídica recebe o tratamento da legislação consumerista.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, é direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Quanto aos efeitos jurídicos da violação a este dever de informação, o CDC prevê, no art. 46, que “
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

No mesmo sentido, o art. 47 e art. 54, § 4º, do CDC, prescrevem que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão, devendo as que implicarem
limitações
de direito serem redigidas com
destaque
, para permitir a imediata e fácil compreensão.

A jurisprudência pátria externa o entendimento de que as cláusulas restritivas de cobertura do seguro devem ser apresentadas de forma clara e ostensiva, bem como dada ciência inequívoca ao segurado quanto à limitação:

APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE SEGURO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONSTATADA
– RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso concreto em que a matéria devolvida em sede recursal se limita a definir se as condições contratuais foram apresentadas de forma clara e expressa, atendendo ao dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A detida análise dos documentos colacionados aos autos revela que as condições gerais do contrato foram redigidas de forma clara, sendo de fácil compreensão por qualquer consumidor, atendendo à exigência contida no artigo 54, § 4º do CDC. 3. Tendo a seguradora se desincumbido do ônus de comprovar a ciência da apelante a respeito das cláusulas contratuais, afasta-se a alegação de que foi violado o dever de informação, bem como a tese de abusividade ou má-fé na conduta da seguradora. 4 . Recurso improvido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50094294520228080030, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR - PARADA OBRIGATÓRIA - DESATENÇÃO - AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - COBERTURA DEVIDA. Deve-se considerar que as associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedor, descrito no art. 3º, § 2º, do CDC.
As cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e, quando restritivas, são interpretadas contra aquele que as estipulou, a ele impondo-se provar ter dado conhecimento prévio e inequívoco ao consumidor. Estando evidenciado que a associação deu ao autor inequívoca ciência acerca da cláusula restritiva dos seus direitos, impõe-se a exclusão da cobertura pleiteada.
V.V. O mero descuido do consumidor na condução do veículo não é circunstância capaz de afastar a cobertura securitária, sendo incabível a aplicação de cláusulas genéricas que praticamente esvaziam por completo a cobertura contratual. (TJ-MG - AC: 10000212688352001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

Apelação. Ação de cobrança de indenização de seguro prestamista cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Contrato bancário de financiamento de veículo, modalidade CDC. Seguro prestamista contratado para garantir a quitação do saldo devedor. Óbito ocorrido no período de carência, impossibilitando a quitação.
Cláusula restritiva clara e objetiva, não havendo falar em nulidade
. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10258000220218260576 São José do Rio Preto, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 11/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/02/2025)

Apelação cível. Consumidor. Ação de cobrança. Contrato de seguro.
Tombamento escavadeira.
Cláusula restritiva. Contrato de adesão. Dever de informação . Manutenção da sentença. As cláusulas restritivas de cobertura do seguro devem ser apresentadas de forma clara e ostensiva, bem como dada ciência inequívoca ao segurado quanto à limitação ou exclusão de cobertura por sinistros específicos no momento da contratação,
não valendo entrega posterior de informação ao consumidor. (TJ-RO - AC: 70022209620208220021 RO 7002220-96.2020 .822.0021, Data de Julgamento: 25/10/2021)

Na hipótese dos autos, entendo que houve a devida cientificação do consumidor em conformidade com as disposições do CDC e do Código Civil.

Veja-se que no art. 12 das Condições Gerais do Seguro (fl. 298 do PDF)consta:

“Será estabelecida franquia de 10 (dez) dias para a cobertura diária por incapacidade temporária, contada a partir do evento coberto”.

Diferentemente do que ocorre em situações onde as limitações constam apenas em Condições Gerais não entregues ao consumidor, a hipótese dos autos revela que a autora anuiu com os termos específicos no ato da adesão.

No caso concreto, a
franquia de 10 (dez) dias
para a cobertura de Diária por Incapacidade Temporária (DIT) está expressamente prevista não apenas no art. 12 das Condições Gerais (fl. 298) , mas também na própria
proposta de contratação
assinada pela segurada (fl. 149-v). Portanto, o dever de informação foi plenamente satisfeito, tornando a restrição plenamente oponível à consumidora

Sendo assim, verifico que a apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a ciência da segurada a respeito das cláusulas contratuais, devendo prevalecer a cláusula restritiva de direito de pagamento da indenização.

Dessa forma, a sentença merece reforma quanto ao cálculo aritmético da indenização securitária. O magistrado de piso considerou o montante de
R$ 1.045,78
como sendo o valor de uma única diária. Todavia, a análise sistemática do contrato revela que tal valor corresponde ao
benefício mensal máximo
para a cobertura de DIT.

Para apurar o valor devido, deve-se extrair a diária proporcional (
R$ 1.045,78 / 30 dias = R$ 34,86
) e aplicá-la sobre o período de afastamento, deduzindo-se a franquia contratual.

Considerando os
90 (noventa) dias
de incapacidade atestados pelo laudo pericial, e subtraindo-se os 10 (dez) dias de franquia pactuados, restam
80 (oitenta) dias indenizáveis
. Multiplicando-se os 80 dias pela diária de R$ 34,86, o valor correto da indenização securitária perfaz o montante de
R$ 2.788,80 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
.

No que concerne à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez demonstrada a recusa injustificada no adimplemento da indenização securitária, revela-se devida a reparação.

Com efeito, é assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado”
(AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/04/2024, DJe de 10/04/2024).

Neste mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COMPROVADA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA . RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Todos os documentos necessários para o requerimento via administrativa da apólice do seguro foram encaminhados, conforme se nota nos comprovantes de envio de fls . 54/56 (carta registrada - AR e print do e-mail encaminhado), bem como várias tentativas de contato junto ao Procon do município de Aracruz. 2) Não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito. 3) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.
4) Restando demonstrado que foi injustificada a recusa da seguradora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por dano moral
. Precedentes STJ. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007652-27.2018 .8.08.0006, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR . VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE . EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA . DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. 1 . Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3 . O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES.
4 . A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ.
5. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016571-55.2016.8.08 .0012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo ser fixado o
quantum
, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

A negativa de cobertura fundamentada em preexistência de doença que, como visto, era tecnicamente inexistente ao tempo do vínculo original, causou à autora angústia que desborda do mero dissabor cotidiano. A segurada, em momento de recuperação cirúrgica, viu-se privada de verba alimentar necessária à sua subsistência.

Portanto, o valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença objurgada.
Tendo em vista o não provimento do apelo do embargante, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre a referida base de cálculo.

Por outro lado,

conheço do apelo interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar o valor da indenização securitária, fixando-a em R$ 2.788,80 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto aos danos morais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao apelo de COOPETATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO -

SICOOB CONEXÃO,
bem como para dar parcial provimento ao recurso de MONGERAL AEGON SEGUROS E

PREVIDÊNCIA.